Tribunal: TJSP
Processo: 2105764-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar, a fim de determinar a suspensão a Emenda à Lei Orgânica no 25, do Município de Piracicaba.,
Descabimento.
Concessão de medida liminar pelo relator. Possibilidade. Nulidade. Inocorrência. Incidência do art. 10, §3o, da Lei 9.868/99; art. 168 do Regimento Interno TJ/SP; art. 297 do CPC.
Agravo interno que deve se ater aos

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar, a fim de determinar a suspensão a Emenda à Lei Orgânica no 25, do Município de Piracicaba.,
Descabimento.
Concessão de medida liminar pelo relator. Possibilidade. Nulidade. Inocorrência. Incidência do art. 10, §3o, da Lei 9.868/99; art. 168 do Regimento Interno TJ/SP; art. 297 do CPC.
Agravo interno que deve se ater aos argumentos da decisão impugnada. Inteligência do art. 1.021 e §1o do CPC.
Presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar, ante a possibilidade de a lei impugnada ferir competência atribuída constitucionalmente. Prudente suspender a eficácia da lei, até que analisada a constitucionalidade do ato.
Recurso improvido.